Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS em favor do paciente JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, aduzindo como autoridade supostamente coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação/relaxamento/conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Segundo alega, desde 09/06/2021, o paciente encontra-se preso, sem que fosse agendada a devida Audiência de Instrução e Julgamento, caracterizando excesso de prazo e em evidente constrangimento ilegal.
Aduz que a decisão é totalmente carente de fundamentação e, portanto, não é apta a suprir as exigências previstas no art. 93, IX, da CF c/c no art. 315, § 2o, III e no art. 564, V, ambos do CPP, entre outros motivos.
Assevera que a autoridade coatora não levou em consideração quaisquer condições pessoais do paciente, as quais demonstram a ausência de periculosidade em sua conduta, pois o mesmo é réu primário e portador de bons antecedentes, não estando, portanto, sofrendo outra ação penal, bem como a decisão não demonstrou que o paciente, em liberdade, ponha em risco a garantia da ordem pública.
Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, para que seja deferida a revogação da sua prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, nos termos do art. 93, IX, da CF c/c do art. 315, § 2o, III e do art. 564, V, ambos do CPP, podendo ser arbitradas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), com fundamento no art. 282, § 6o, no art. 312, caput, § 2o e no art. 315, § 1o, todos do CPP.
Requer, ainda, a conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar e/ou a designação da devida audiência de instrução e julgamento, em caráter de urgência.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial do writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção desta medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade e complexidade dos fatos que são objeto das investigações da polícia judiciária desta Comarca.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada indeferiu o pedido do paciente embasando-a na patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, de maneira a evitar-se que ele/paciente volte a delinquir.
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decisum atendeu a todos os requisitos legais, não havendo se falar, sequer, em falta de fundamentação.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão, assim como pelas declarações do condutor e testemunhas, e a autoria do crime, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, que recaem sobre a pessoa do paciente.
O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, ao passo que o periculum libertatis encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do indiciado, dadas as circunstâncias em que praticado o fato criminoso, pois como bem ressaltou o juiz a quo:
“... a materialidade delitiva está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 951,29 g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas)”.
As medidas cautelares do artigo 319, do CPP, considerando o comportamento do indiciado quando em liberdade, não se mostram suficientes para coibir a conduta criminosa.
Nesse momento processual, a custódia preventiva busca evitar a recidiva do indiciado. O agir reiterado em descumprir com as normas abala a ordem pública e revela a necessidade da prisão preventiva.
Está evidenciada nos autos a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.
Logo, os elementos e evidências constantes nos autos, traduzem periculosidade concreta da conduta e do agente, diante do modus operandi utilizado por ele, assim como das circunstancias fáticas que o ilícito está inserido.
A ordem pública foi violada pelo indiciado, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Por fim, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A necessidade de segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 4. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (STJ – HC 275984 PR 2013/0278577-0, QUINTA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 15/10/2013).
Ao contrário do que defende a impetrante, o exame do pronunciamento judicial que esta fase processual permite, aponta que a custódia antecipada está calcada em razões que, aparentemente, legitimam a decisão, e não exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes – o paciente é investigado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 –, o que constitui em argumento hábil a indicar a ausência de constrangimento ilegal ou excesso de prazo, ao menos pelo que consta dos autos até agora, e denota que a concessão da medida, nesta fase de cognição, mostrar-se-ia deveras temerária.
Ademais, é uníssona a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal (STJ, AgRg no RHC 112.571/AL, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 16/09/2019).
Lado outro, não há se falar em conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, isto porque o fato de o paciente ser genitor de menores de 12 (doze) anos, por si só, não enseja tal substituição automática, devendo cada caso concreto ser analisado de maneira isolada de acordo com suas peculiaridades.
Como bem ressaltou o Magistrado de piso, “verifica-se que os menores estão sob os cuidados da mãe, a acusada JOSEMAIRE APARECIDA, que, inclusive, foi beneficiada com a prisão domiciliar para exercer os cuidados dos infantes”.
Quanto ao pedido de designação da devida audiência de instrução e julgamento, em caráter de urgência, este igualmente não prospera, uma vez que o juiz a quo já determinou sua realização:
“Considerando a recomendação contida no Ofício-Circular n. 88/2020 – CIA n. 0038166-26.2020.8.11.0000 e, ainda, o disposto na Portaria-Conjunta n. 88/2021-PRES, DESIGNO a audiência por meio de videoconferência para o dia 24.05.2022, às 14:00 horas, para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos.”
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decisum expedido pelo juízo da Comarca de Cuiabá/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =